Tribunal: TJSP
Processo: 1004708-10.2014.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004708-10.2014.8.26.0609/50002, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
JOSÉ NILTON BALTAZAR, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004708-10.2014.8.26.0609/50002 - Voto no 24.130-C
2
Voto no 24.130-C
Embargos de Declaração no 1004708-10.2014.8.26.0609/50002
Embargante: José Nilton Baltazar
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Taboão da Serra
Em se tratando de mera repetência de recurso anteriormente
interposto, não há como conhecer dos embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Nilton Baltazar ao Acórdão de fls. 159/62, que negou provimento ao
recurso por ele interposto, mediante votação unânime.
O autor discorda da argumentação do decisum.
Sustenta que faz jus ao recebimento do benefício acidentário e aponta a
necessidade de prequestionamento da matéria (fls. 1/4).
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que a interposição dos
recursos
de
embargos
de
declaração
(Processo
no
1004708-10.2014.8.26.0609/50000
e
Processo
no
1004708-10.2014.8.26.0609/50001) obsta o conhecimento do presente
recurso, em razão da aplicação do princípio da preclusão consumativa.
Com efeito, o embargante faz uso novamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004708-10.2014.8.26.0609/50002 - Voto no 24.130-C
3
mesmo recurso para reiterar o seu inconformismo, verificando-se mera
repetência da argumentação.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
não sejam conhecidos os presentes embargos de declaração opostos por José
Nilton Baltazar.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator